Tribunal: TJDFT
Processo: 0722252-72.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DESACATO (ART. 331 DO CP). VIOLAÇÃO DO PACTO SAN JOSÉ DA COSTA RICA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECEPCIONADO. ADPF 496. PALAVRAS OFENSIVAS DIRIGIDAS AOS POLICIAIS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PROVA SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pelo acusado em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso no crime descrito no art. 331, caput, do Código Penal, à pena 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, sendo a pena restritiva de liberdade substituída por outra restritiva de direitos. Narra a denúncia que, “no dia 21 de junho de 2023, quarta-feira, por volta das 21h50min, na EQNN 23/25, em um campo sintético, nesta região administrativa, o denunciado RÔMULO DA SILVA SANTOS, de forma livre e consciente, desacatou funcionários públicos no exercício da função. Segundo consta do procedimento em epígrafe, uma equipe de policiais visualizou um grupo de pessoas fazendo uso de drogas em um campo sintético. Ao abordá-los, o denunciado foi o único a apresentar um comportamento provocativo e desafiador perante os policiais. Os policiais, então, encontraram a droga e um dechavador no bolso do denunciado, momento em que ele ficou agressivo e passou a ofender os policiais, chamando-os de "zé buceta, folgados do caralho, incompetentes"."
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (art. 30, inc. I, do Regimento Interno das Turmas Recursais).
3. Em suas razões recursais, o apelante alega que a pretensão punitiva estatal não merece prosperar, tendo em vista a insuficiência de provas e atipicidade do fato narrado na denúncia. Sustenta que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) se pronunciou no sentido de que a criminalização do desacato violaria a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), devendo prevalecer a norma do tratado, além de violação ao princípio da livre manifestação de opinião. Aponta que os policiais narraram os fatos genericamente, deixando de mencionar convictamente as palavras injuriosas que teriam sido usadas pelo apelante. Defende que o crime de desacato exige o dolo específico e que, no momento dos fatos, estava ausente a vontade livre e consciente do apelante. Requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença condenatória para que o réu seja absolvido, nos termos do art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 65144534 e 65722097).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há afronta à Convenção Americana de Direitos Humanos; (ii) a presença de provas suficientes; e (iii) a atipicidade da conduta por ausência de dolo.
III. Razões de decidir
6. Não há incompatibilidade entre o art. 331 do Código Penal e a Constituição Federal, o que poderia ensejar a não recepção da norma contrária ao comando constitucional. Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 496, já pacificou o entendimento de que a norma do art. 331 do Código Penal não viola a Constituição Federal nem a Convenção Americana de Direitos Humanos. Nesse sentido: (...) No julgamento da ADPF 496, o Supremo Tribunal Federal decidiu que a criminalização prevista no artigo 331 do Código Penal não viola a Constituição Federal e nem a Convenção Americana de Direitos Humanos. De acordo com o entendimento consolidado na tese foi recepcionada pela Constituição de 1988 a norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato. Portanto, desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela permanece figura típica no ordenamento jurídico brasileiro. Ademais, a jurisprudência do STJ preconiza que a tipificação do desacato como crime é uma proteção adicional ao agente público contra possíveis ofensas sem limites, e não prejudica a liberdade de expressão, já que não impede a manifestação do cidadão, desde que o faça com civilidade e educação. (Acórdão 1718111, 07021237420228070005, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no PJe: 28/6/2023).
7. O objeto jurídico-penal tutelado pelo art. 331 do Código Penal é a Administração Pública, especialmente no tocante ao desempenho de suas atividades, à dignidade e o prestígio da função exercida, em nome ou por delegação do Estado, e, secundariamente, a honra do funcionário público. Cabe pontuar que para configurar o crime mostra-se suficiente o dolo genérico. (Acórdão 1215192, 20190610001136APJ, Rel. TAVERNARD LIMA, 3a TR).
8. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menoscabo ao exercício das funções atribuídas a um agente público. Na espécie, estão presentes os indícios de autoria e materialidade, no sentido de que foram proferidas expressões ultrajantes a policiais militares, com os dizeres "zé buceta, folgados do caralho, incompetentes", entre outros. As circunstâncias demonstram que o denunciado não teria motivo para ofender os agentes fora do exercício da função pública, visto que, aparentemente, não houve abordagem policial que pudesse justificar tal conduta, revelando, assim, o intuito deliberado de vilipendiar a função pública, na qual está investido o funcionário público.
9. Além disso, a materialidade e autoria do crime em comento restaram sobejamente demonstradas pela Ocorrência Policial n. 7.664/2023 - 15a DP (ID 65142203), bem como pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, em especial pelo depoimento dos policiais militares, os quais, agindo no exercício de suas funções, são agentes públicos e o ato por eles praticado reveste-se de todos os requisitos inerentes ao ato administrativo. Dessa forma, as provas são harmônicas no sentido de que o réu praticou a conduta estampada no art. 331 do Código Penal.
10. Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é no sentindo de que os depoimentos prestados por policiais militares que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos.
11. Desse modo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando todos os elementos colhidos na fase inquisitiva e processual são coerentes entre si. Incabível, portanto, o pleito de absolvição por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta.
12. Por conseguinte, o decreto condenatório deve ser mantido pelos próprios fundamentos.
IV. Dispositivo e tese
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas e sem honorários advocatícios.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Pratica o crime previsto no art. 331 do Código Penal o apelante que proferiu, consciente e voluntariamente, ofensas aos policiais, atingindo, com essa conduta, o prestígio dos servidores e da Administração Pública, ultrapassando o limite da mera reclamação e inconformismo quanto à eventual atuação dos policiais quando da abordagem".
Dispositivo relevante citado: CP, art. 331.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 496; Acórdão 1718111, 07021237420228070005, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no PJe: 28/6/2023; Acórdão 1215192, 20190610001136APJ, Rel. TAVERNARD LIMA, 3a TR.